Tribunal: TJES
Processo: 5000082-72.2023.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000082-72.2023.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: ALESSANDRO PERMANHANE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXAS MUNICIPAIS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Iconha contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, declarando a inexigibilidade do título executivo e extinguindo a execução fiscal nº 5000319-48.2019.8.08.0023, ajuizada contra Alessandro Permanhane - ME, em razão de cobrança de taxas de localização e funcionamento referentes aos anos de 2014 a 2016. O Município sustenta a validade da cobrança e a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar a demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se o título executivo fiscal referente às taxas de localização e funcionamento de 2014 a 2016 é exigível, considerando a isenção prevista para Microempreendedores Individuais (MEI) e o encerramento da empresa em 2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não se aplica às execuções fiscais, conforme disposto no art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009. Precedentes deste Tribunal confirmam que execuções fiscais e demandas conexas, como embargos à execução fiscal, não são de competência dos Juizados Especiais.

A exclusão do Simples Nacional em 2010 não afeta a inexigibilidade das taxas cobradas, uma vez que o recorrente não comprovou a continuidade das atividades da empresa nos anos de 2014 a 2016. Documentação anexada aos autos demonstra o encerramento voluntário da empresa em 2010, afastando a exigibilidade das taxas de fiscalização.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que Microempreendedores Individuais (MEI) são isentos das taxas de fiscalização decorrentes do poder de polícia, nos termos do art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006, abrangendo as cobranças objeto da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência para processar execuções fiscais não é do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009.

Empresas encerradas voluntariamente não podem ser cobradas por taxas de fiscalização referentes a períodos posteriores ao encerramento.

A isenção de taxas municipais prevista no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006 aplica-se a Microempreendedores Individuais (MEI).

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 1º, I; LC nº 123/2006, art. 4º, § 3º; Lei nº 6.830/1980, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1812064/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.09.2020; TJES, Conflito de Competência Cível nº 5004173-46.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 20.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
apelação
interposto pelo
Município de Iconha
contra a r. sentença de evento ID 8472446, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Iconha, que, em sede de
embargos à execução fiscal
ajuizados por
Alessandro Permanhane - ME
, decla
rou
a inexigibilidade do título executivo, extinguindo a execução fiscal
nº
5000319-48.2019.8.08.0023.

Condenou a parte exequente, ora apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sobre o valor atualizado da execução.

Em suas razões recursais (ID 8472448), o recorrente alega, em síntese, que:
(I) a sentença merece reforma, pois o embargante foi excluído do regime do Simples Nacional em 2010, motivo pelo qual não teria direito à isenção das taxas cobradas; (II) a competência para julgar a presente demanda é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo este um ponto de ordem pública, que deve ser suscitado em qualquer fase processual; (III) a empresa recorrida é microempresa e não microempreendedor individual (MEI), devendo ser aplicada a legislação pertinente, com a consequente anulação da sentença.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença, declarando a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e, no mérito, reconhecendo a validade do título executivo fiscal.

Contrarrazões
no evento ID 8472453, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

1- Da (in)Competência Do Juizado Especial Da Fazenda Pública

O Município sustenta a incompetência do juízo ao alegar que a competência para julgar a presente demanda seria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. No entanto, tal argumentação não merece prosperar.

A competência jurisdicional reside na interpretação do art. 2º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009, que expressamente exclui as execuções fiscais da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A correta aplicação da norma legal, somada ao entendimento já consolidado na jurisprudência, demonstra que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não se define apenas pelo valor da causa, mas também pela natureza das partes e das demandas envolvidas, senão vejamos:

Art. 2º. § 1º.
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais
e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

Tal entendimento foi igualmente reforçado por precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, que reafirm
aram
a exclusão das execuções fiscais e ações conexas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. ISENÇÃO DE CUSTAS PELA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA.
[...]
A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública não abrange execuções fiscais, conforme disposto no art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009, e jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Todavia, de ofício, reconhecer o direito da Fazenda Pública Municipal à isenção das custas na execução fiscal. Tese de julgamento: A competência para processar execuções fiscais não é do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009. A isenção de taxas municipais prevista no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006 aplica-se às Microempresas e Microempreendedores Individuais, mesmo em caso de exclusão posterior do Simples Nacional. A Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) traz previsão de isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos. Dispositivos relevantes citados: LC nº 123/2006, art. 4º, § 3º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 1º, I; Lei nº 6.830/1980, art. 39. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1812064/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.09.2020; TJES, Conflito de Competência Cível nº 5004173-46.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 20.05.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005593720198080023, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, publicado em 27/09/2024)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA PRIVATIVA DE EXECUÇÃO FISCAL, JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DEMANDA CONEXA À EXECUÇÃO FISCAL. PREVISÃO EXPRESSA QUANTO A EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITANTE. 1.
O artigo 2º, § 1º, inciso I, Lei nº 12.153/09 c/c o artigo 1º, § 1º, inciso I, da Resolução nº 35/2010, do TJES, pode-se observar que, dentre as matérias excluídas da apreciação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se encontram as execuções fiscais e, por consequência, qualquer demanda conexa ao feito executivo, notadamente os embargos à execução fiscal e as ações anulatórias de débito fiscal, como no presente caso, sobretudo porque o reconhecimento do pedido formulado na ação proposta na origem tem interferência direta na ação de execução fiscal, motivo pelo qual é salutar a tramitação conjunta das ações.
2. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITANTE.(TJ-ES - Conflito de competência Cível: 5004173-46.2024.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, julgado em 20/05/2024)

Assim, diante da vedação
expressa d
a Lei nº 12.153/2009 quanto ao trâmite de execuções fiscais no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
rejeita-se
a alegação
de incompetência absoluta do juízo.

2- Mérito

Extrai-se dos autos que
Alessandro Permanhane - ME

opôs
embargos à execução fiscal, alegando ser indevida a cobrança de taxas de localização, uma vez que sua empresa, enquadrada como MEI, estaria isenta dessas cobranças com base no art. 4º, § 3º, da LC 123/2006, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1812064/MG).

O autor,
ora apelado,
sustentou,
ainda,
que o valor execu
tado
, referente aos anos de 2014 a 2016, não poderia ser cobrado, pois a empresa havia sido baixada voluntariamente em 2010.

O Município de Iconha, em sede de contestação, defendeu a validade da cobrança, afirmando que a recorrida havia sido excluída do Simples Nacional em 2010, perdendo, assim, o benefício da isenção de taxas. Contudo, o juízo
a quo
entendeu pela inexigibilidade do título, julgando procedente os embargos e extinguindo a execução fiscal.

Pois bem. O recorrente alega que a exclusão do Simples Nacional, ocorrida em 2010, retirou da empresa o benefício da isenção de taxas. No entanto, não comprovou adequadamente que a empresa esteve em atividade nos anos de 2014 a 2016, períodos relativos às taxas cobradas.

Pelo contrário, os documentos anexados aos autos demonstram que a empresa foi encerrada voluntariamente em 2010, afastando-se, assim, a possibilidade de cobrança das taxas de localização e funcionamento referentes aos anos de 2014, 2015 e 2016.

Conforme consta no cartão de CNPJ da empresa (ID n. 8472438), o motivo da baixa foi registrado como “
extinção por encerramento de liquidação voluntária”
. Esse fato evidencia a impossibilidade de cobrança das taxas de localização e funcionamento referentes aos anos de 2014, 2015 e 2016, períodos em que a empresa já não estava mais em atividade.

Além disso, conforme reconhecido pela sentença recorrida, o entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) é claro ao estabelecer que, para empresas enquadradas como Microempreendedor Individual (MEI), as taxas de fiscalização tornam-se inexigíveis, como se vê:

TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes "a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas", engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades.
2. Hipótese em que pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a
cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento e de taxa de vigilância sanitária.
3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1812064 MG 2019/0123359-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)

Por todo o exposto, não vislumbro qualquer fundamento para reformar a sentença de primeiro grau, que analisou corretamente os fatos e aplicou ordenamento jurídico de forma adequada.

3- Da isenção das custas processuais

Na sentença recorrida, o Município foi condenado ao pagamento das custas processuais, no importe de 10% sobre o valor da execução.

Destaca-se que a questão é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício pelo Magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição, sem que isso configure
reformatio in pejus
ou julgamento
ultra petita
. Senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ILÍQUIDA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO/REQUERIDO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. INSCRIÇÃO NO CACON. NECESSIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1 -
Os consectários da condenação, o que inclui as custas processuais e a verba honorária, são matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, mesmo que de ofício, não configura julgamento
extra
ou
ultra petita
ou
reformatio in pejus
.
2 - Considerando que não é possível aferir o valor da condenação, já que o Estado foi condenado a fornecer o medicamento requerido até o término do tratamento, a base de cálculo dos honorários advocatícios será o valor da causa. 3 - A determinação de regularização da inscrição do beneficiário no CACON não exime o Estado da obrigação de fornecimento do medicamento, permitindo melhor controle e gestão da sua dispersão. 4 - Recursos parcialmente providos. (TJES; ED-Ap 0028402-30.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 08/04/2019; DJES 25/04/2019)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. HONORÁRIOS. ADVOGADO DATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRAVE DOENÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. CUSTAS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nas comarcas não atendidas pela Defensoria Pública é dever do Estado suportar os honorários advocatícios fixados ou arbitrados em favor de advogado nomeado por Magistrado para atuar em favor dos juridicamente necessitados. 2. O valor de honorários devidos ao advogado dativo deve ser fixado de acordo com os parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como devendo ser observados os critérios do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Apelação do Estado do Espírito Santo desprovida. 4. Decorre de imposição constitucional expressa que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 5. As ações e serviços públicos de saúde compõem uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um Sistema Único, organizado de acordo com diretrizes de descentralização, direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade, custeado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. 6. Comprovada a necessidade de a paciente fazer uso de fraldas geriátricas em razão de sua condição de saúde, bem como sua incapacidade financeira, deve o ente público fornecer os insumos para que se assegure o adequado amparo à saúde. 7.
A condenação ao pagamento de custas processuais é questão de ordem pública e representa mero corolário do julgamento da demanda. A condenação do município ao pagamento de custas processuais no julgamento de remessa necessária não caracteriza reformatio in pejus
. 6. Reexame Necessário conhecido. Sentença parcialmente reformada. (TJES; APL-RN 0002269-85.2017.8.08.0044; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 08/06/2021; DJES 28/06/2021)

Na hipótese vertente, a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) traz previsão de isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos.

In verbis
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Nesse sentido, o
“
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente
.[...] (AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)”.

Dessa forma, deve ser reconhecida a isenção do apelante relativa a sua condenação nas ações de execuções fiscais e reformada a sentença nesse ponto.

4- Conclusão

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Todavia, de ofício, reconheço o direito da Fazenda Pública Municipal à isenção das custas na presente demanda.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento), na forma do art. 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios e
m 2% (dois por cento), na forma do art. 85, §11, do CPC/2015.

Acompanho o voto de relatoria.